Tribunal: CARF
Processo: 13603.002352/2002-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.002352/2002-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.899 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
INTERNI S/A - INTERIORES PARA VEICULOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2005
REGIME AUTOMOTIVO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Tratando-se de importação efetuada ao amparo do Regime Automotivo, o
termo inicial do prazo decadencial para lançamento das sanções
administrativas imputadas por descumprimento das condições do regime,
corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a Secretaria
da Receita Federal fora informada de seu encerramento pelo órgão competente
para concessão e administração do regime.
REGIME
AUTOMOTIVO.
REQUISITOS
LEGAIS.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO ATENDIMENTO.
Uma vez constatado que os bens de capital não participavam do processo
produtivo da contribuinte, devem ser excluídos dos benefícios de redução do II
do programa automotivo, cabendo a exigência de diferença entre os tributos
devidos e os tributos recolhidos, acrescidos dos encargos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (1) por maioria de votos, rejeitar a preliminar
de decadência, vencidos o relator, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Fernanda Vieira
Kotzias. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ronaldo Souza Dias e; (2) no
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.002352/2002-22
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.899 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002352/2002-22

Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interpostos em face do r. Acórdão no 08-
14.403, proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR.
Adoto o relatório aposto ao acórdão recorrido, , complementando-o ao final
com o necessário:
Contra o Sujeito Passivo acima identificado foi lavrado Auto de Infração do
Imposto de Importação, do qual fez parte Relatório de Auditoria Fiscal, para
formalização e cobrança do crédito tributário estipulado, valor total de R$
236.036,81, incluindo os acréscimos legais, fls. 01/05, 07/29.
A infração apurada pela Fiscalização e relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, relativa a fato gerador com data de 02/12/1996, fls. 02,
foi, em síntese, a descrita a seguir:
UTILIZAÇÃO DO REGIME AUTOMOTIVO SEM ATENDER OS
REQUISITOS LEGAIS:
O Importador, por meio das DIs 3680 e 3686, registradas em 02/12/1996,
importou bens de capital com redução do imposto de importação (II) ao amparo
do regime automotivo.
Conforme pormenorizado no RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL, a
seguir retratado, fls. 07/29, e em seus documentos de prova, foi constatado que
os referidos bens de capital não participavam do processo produtivo da Empresa
Fiscalizada, razão pela qual foram excluídos dos benefícios de redução do II do
citado Programa, pelo que se exigiu, através do Auto de Infração, a diferença
entre os tributos devidos e os tributos recolhidos, acrescidos dos encargos
legais.
DADOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL:
Finalidade do Relatório de Auditoria: Lavrou-se o Relatório de Auditoria Fiscal
para consignar os fatos verificados, a legislação aplicável e as infrações
constatadas.
Objetivo da Ação Fiscal: A Ação Fiscal objetivou a verificação do cumprimento
das obrigações fiscais decorrentes da fruição do Regime Automotivo a que o
Contribuinte se habilitara pelo "Certificado de Habilitação ao Regime
Automotivo", emitido pela Secretaria de Política Industrial do então Ministério
da Indústria, Comércio e Turismo, fls. 104.
Definição do Regime Automotivo/Legislação de Regência: O Regime
Automotivo é um programa de incentivo ao investimento e ao incremento das
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.899 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002352/2002-22

exportações do setor automotivo, e objetivou a expansão da indústria
automotiva no País, mediante a concessão de benefícios fiscais que consistiu na
renúncia parcial do imposto sobre a importação, obedecidos aos requisitos e
condições estabelecidos na legislação de regência.
A Empresa Industrial do setor automotivo instalada no País ou que quisesse se
instalar e que assumisse junto ao Governo o compromisso de investir e/ou de
exportar, teria, em contrapartida, a autorização de importar bens de capital,
"insumos" e/ou veículos com redução do Imposto de Importgdo,
Em verdade, o programa denominado Regime Automotivo inserido no contexto
dos programas governamentais de incentivo à ampliação da capacidade de
produção de bens instalada no país, através da concessão de isenção ou redução
de impostos a determinados setores da economia.
Estes programas governamentais apresentam objetivos específicos. Desta
forma, para que tais objetivos possam ser alcançados, devem os governos
estabelecer e definir com clareza, não somente os benefícios. concedidos, mas
também as condições a que os beneficiários devam se submeter, assim como os
prazos para consecução das obrigações assumidas pelos beneficiários. -
O Governo tinha por objetivo o aumento da produção de veículos automotores
de 1.800.000 para 2.500.000 unidades até o fim do ano de 2000 e, por
conseguinte, o incremento das exportações de veículos e autopeças.
Para tanto, foi instituído o Programa do Regime Automotivo através da
legislação de regência, fls. 08, 09, 11/18, 21, inclusive com especificação dos
percentuais de redução do II, que definiu com clareza os benefícios a serem
concedidos a esse setor da economia, os beneficiários, a contrapartida a que
estes beneficiários estavam obrigados e, ainda, o prazo para o cumprimento das
obrigações assumidas.
E certo afirmar, por fim, que o Programa do Regime Automotivo conseguiu,
através da legislação de regência, definir de forma objetiva as condições para
fruição dos benefícios, resguardando os objetivos do Programa e, dessa forma,
observou os princípios de justiça social e econômica, subordinando-o, assim à
promoção do bem comum.
Para compreensão detalhada do funcionamento do Regime Automotivo, foram
discriminadas, às fls. 08 a 21, a legislação de regência, bem como as
informações específicas que tratam dos Beneficiários e da Habilitação do
Regime Automotivo, do Termo de Aprovação e do Certificado de Habilitação,
dos Bens objeto dos Benefícios, da Definição de Bens de Capital, dos
Percentuais de Redução do II, da Interpretação Literal da Legislação de
Regência à luz do artigo (art.) 111, inciso II, do Código Tributário Nacional
(CTN), capitulado pelo art. 129 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo
Decreto 91.030/1985, das Condições para Aquisição de Bens de Capital, da
Incorporação dos Bens de Capital ao Ativo Permanente e sua Utilização no
Processo Produtivo, à luz do Regulamento Aduaneiro, da Legislação de
Regência, da Decadência do Direito de Constituir o Crédito Tributário, bem
como dos Objetivos do Programa, além de haver sido esclarecido que o Ônus da
Prova é do Beneficiário do Regime, conforme o art. 179 do CTN, capitulado
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.899 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002352/2002-22

pelo art. 134, "caput", §§ 1° e 2°, do citado Regulamento Aduaneiro aprovado
pelo Decrdto 91.030/1985.
Termos, Intimações, Manifestações do Contribuinte, Protocolo de Documentos:

Habilitação e Encerramento do Programa:
O Contribuinte, em conformidade com a documentação por ele apresentada,
teve aceito seu Pedido de inclusão no Programa amparado pelo Regime
Automotivo, conforme o Termo de Aprovação 113/96, fls.102 a 103, assinado
em 17/09/1996, pela União, representada pelo então .Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo através da Secretaria de Política Industriar: com sede
em Brasília/DF, e pelo Contribuinte.
Em 17/09/1996, foi emitido pela Secretaria de Política Industrial - SPI o i
Certificado de Habilitação ao Regime Automotivo IMICT/SPI/N°113/96, fls.
104, válido por 12 (doze) meses, contados da data de sua emissão.
Em 13/04/2000, foi submetido à homologação do Ministério da Indústria,
Comércio e Turismo, dentro do programa automotivo, conforme estipulado pela
Lei 9.449/97, regulamentada pelo Decreto 2.072/96 e pela Portaria
Interministerial MF/MICT/n° 001 de 05/01/96, o acordo firmado entre a
fiscalizada e a ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos e o SINDMAQ - Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas,
fls. 106 a 113.
Através do Ofício 314/00-SDP/COGIFI, fls.105, de 04/10/2000, o Interessado
foi notificado sobre o encerramento do Programa, a que, fora habilitado.
Importações Ocorridas ao Amparo do Programa do Regime Automotivo:
A Empresa Fiscalizada importou Bens de Capital com redução do imposto de
importação, ao amparo do programa do regime automotivo, conforme Quadro
de fls. 23, 24.
Verificação Física dos Bens de Capital no Processo Produtivo da Empresa:
A Fiscalização esteve na Filial BETIM da Empresa Autuada para identificar
fisicamente os Bens de Capital importados ao amparo do Regime Automotivo,
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.899 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002352/2002-22

com redução do II, conforme Termo de Constatação Fiscal lavrado em
11/10/2002, fls. 39/48, ocasião em que constatou a presença física dos seguintes
Bens de Capital importados com o citado benefício, no processo produtivo da
Empresa FORMTAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, que funciona no
mesmo galpão da Filial BETIM, produzindo forros para tetos

A Fiscalização esteve também no estabelecimento matriz da Empresa autuada
para localizar fisicamente os bens de capital importados, com redução do II,
conforme TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL lavrado em 11/10/2002, fls.
49.
Foi constatada a presença física no processo produtivo da Empresa dos
seguintes bens de capital importados ao amparo do regime automotivo:

O Fiscalizado foi devidamente intimado a localizar os demais bens de capital
importados com redução do II e a justificar os fatos, através do Termo de
Intimação Complementar 002, de 11/10/2002, fls. 37, 38.
Conforme declaração da própria Empresa, fls. 55, 56, protocolada em
24/10/2002, em atendimento ao citado Termo, foram transferidos para a
Empresa FORMTAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - Diadema/SP, os
seguintes bens de capital importados com redução do II, conforme NF 026.063
de 31/07/2000 e NF 138.857 de 29/06

A Empresa justificou as transferências dos referidos bens de capital para a
Empresa FORMTAP, tendo em vista a transferência do pedido de fabricação de
teto para interiores de automóveis da INTERNI para a FORMTAP. A
Fiscalizada apresentou também Contrato de Locação firmado com a
FORMTAP, datado de 01/01/1997, fls. 60 a 71, pelo qual loca diversos bens e
ferramentas a esta, incluindo os seguintes bens de capital importados com
redução do II, NF de saída 026.063 de 31/07/2000, fls. 58, e 138.857 de
29/06/2001, fls. 59:
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.899 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002352/2002-22

Ressalva-se que as transferências dos referidos bens de capital foram feitas sem
prévio conhecimento e autorização da autoridade fiscal jurisdicionante. Os
referidos bens de capital foram encontrados no processo produtivo de outra
Empresa, ou seja, da citada FORMTAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A,
produzindo para esta na linha de fabricação de teto moldado, cujos pedidos são
feitos à mesma, não tendo participação nenhuma a Empresa INTERNI S/A. É
necessário ressaltar também que, conforme os documentos apresentados pela
Fiscalizada, não houve a transferência da propriedade dos bens de capital em
questão, mas apenas sua posse, sendo que os mesmos não estão sendo utilizados
no processo produtivo da INTERNI S/A.
Das Infrações Apuradas:
O benefício fiscal instituído pelo art. 1°, inciso I, da Medida Provisória 1.483-
16, convalidada pelas edições posteriores e convertida na Lei 9.449/97, é uma
isenção (redução) condicional, uma vez que a aplicação do benefício depende
do beneficiário cumprir todas as cláusulas constantes do Termo de Aprovação,
bem como não praticar determinados atos que implicam em sua perda. É
importante analisar as condições estabelecidas pelo §5° do art. 1° da Lei
9.449/97, que estabelece:
§ 5° Os produtos de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo deverão
ser usados no processo produtivo da empresa e, adicionalmente, quanto ao
inciso I, compor o seu ativo permanente, vedada, em ambos os casos. a
revenda, exceto nas condições fixadas em regulamento.
Nestes termos, são estabelecidas três condições de verificação cumulativa,
referentes aos produtos definidos pelo inciso I do art. 1° (ou seja, bens de
capital), enumeradas a seguir:
-Uso dos produtos no processo produtivo do Beneficiário;
-Incorporação dos produtos ao ativo permanente da Empresa;
-Não realização de revenda dos produtos, exceto nas condições fixadas em
regulamento.
Portanto, tem-se que, caso sejam descumpridas qualquer das condições citadas
(uso no processo produtivo, incorporação ao ativo permanente e não revenda),
estará extinto o direito ao benefício e surgirá a obrigação do Beneficiário em
proceder ao recolhimento dos tributos desonerados.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.899 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002352/2002-22

Portanto, o referido benefício encontra-se vinculado ao respeito às condições
resolutivas previstas pelo art. 1° da Lei 9.449/97.
Prevista cláusula resolutiva, nos termos do art. 119 do Código Civil, o negócio
ou ato jurídico estará perfeito e acabado desde o momento de sua consecução e
assim continuará enquanto pendente a condição que, contudo; poderá provocar
o seu perecimento se ocorrida. A condição, nesse caso, é um acontecimento
incerto, mas possível e previsto.
Conseqüentemente, tem-se no caso que, tão logo obedecidos os requisitos legais
e o seu reconhecimento pelo Termo de Aprovação, surge o direito ao beneficio
fiscal, sendo, contudo, que uma vez não verificado o cumprimento de qualquer
das citadas condições, ocorrerá o automático e imediato perecimento do direito.
No caso apreciado, é de suma importância destacar que o citado § 5° estatui a
vinculação do benefício fiscal à destinação dos bens importados, uma vez que a
principal condição prevista é a de que os bens deverão ser usados no processo
produtivo da Empresa - Beneficiada.
Com base nos Termos de Constatação supracitados, fls. 39 a 49, bem como na
própria declaração do Contribuinte protocolada em 24/10/2002, fls. 55, 56, e no
Contrato de Locação firmado entre o Contribuinte e a Empresa FORMTAP, fls.
60 a 71, está claro que os bens de capital relacionados a seguir, importados com
redução do II, não foram utilizados no processo produtivo da Empresa
Beneficiária INTERNI. Isso porque foram locados, sem transferência de
propriedade, para a Empresa FORMTAP, em suas unidades de Betim/MG e
Diadema/SP, e não estão vinculados à produção e comercialização de produtos
da Empresa Fiscalizada

Dessa forma, ficou extinto o direito da Empresa Fiscalizada à redução do II, nas
importações dos referidos bens de capital, tendo sido exigida, através do Auto
de Infração, a diferença entre os tributos devidos e os tributos recolhidos,
acrescida de multa de oficio e de juros compensatórios.
Foram resumidas no quadro a seguir as importações da Empresa Fiscalizada de
bens de capital com redução do II ao amparo do Regime Automotivo, cujos
bens não - participam de seu processo produtivo e, desta forma, estão excluídos
dos benefícios de redução do II do referido programa, bem como os valores
recolhidos do II, os valores devidos às alíquotas da época da importação e a
diferença a lançar (cópia das DIs, NFs de entradas e "Invoice's" às fls
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.899 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002352/2002-22

(1) 02 Prensas Hidráulicas para moldagem e corte perimetral de tetos destinados
a revestimento interno de automóveis.
(2) 01 Máquina p/cortar fibra de vidro rotativa.
(3) 01 Máquina Automática p/ aplicação de cola em superfícies de tetos p/
interiores de automóveis.
Inconformado com o Auto de Infração/Relatório de Auditoria Fiscal de fls.
01/05, 07/29, de que tomara ciência em 21/11/2002, fls. 01, 05, 29, ingressou o
Contribuinte com Impugnação em 20/12/2002, fls. 172/210 (cópia), fls. 224/262
(original), Instrumento de Procuração, fls. 211,219 . (cópia), fls. 263 (original),
cópias de Documento da Justiça Federal, fls. 211/218, 264/270, além dos
anexos de fls. 271/319, pleiteando que seja cancelado o Lançamento,
argumentando que se encontraria em descompasso com o ordenamento jurídico
pátrio, que o prazo decadencial teria sido atingido, alegando em síntese:
ALEGAÇÃO
DE
DECADÊNCIA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
E
ANULAÇÃO DO AUTO:
Arguiu a Defesa que teria ocorrido a decadência do direito de a Fazenda
Nacional constituir o crédito tributário por meio do Lançamento apreciado,
conforme o disposto pelos arts. 173 e 19 do Código Tributário Nacional (CTN),
fls. 225, 226, por motivo de os registros das Declarações de Importação (DIs)
terem ocorrido em 02/12/1996, pelo que o direito de lançar o crédito tributário
referente às importações ocorridas estaria decaído a partir de 1°/01/2002, razão
pela qual o Auto seria capaz de ser anulado.
GRUPO ECONÔMICO DA AUTUADA E DA FORMTAP INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A:
De acordo com os documentos comprobatórios, tanto a Autuada como a
FORMTAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A fazem parte do mesmo grupo
econômico, que se trata de conglomerados de empresas, tendentes a uma maior
distribuição das especialidades a serem desempenhadas, como forma de
otimizar a produção desejada, devendo • atentar-se para o disposto pelo art. 265,
"caput", da Lei das S/As, Lei 6.404/76, fls. 228, bem como para o art. 110 do
CTN, fls. 229.
Por tal razão, ainda que os maquinários importados, com os privilégios do
Regime Automotivo, tenham sido empregados em outra cadeia produtiva, não
há que se falar em qualquer infração por parte da Autuada, uma vez que ambas
as Empresas fazem parte do mesmo grupo econômico.
O MÉTODO LITERAL E A INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS DO
REGIME AUTOMOTIVO:
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.899 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002352/2002-22

Após explicitar os posicionamentos sobre interpretação literal dos Juristas Paulo
de Barros Carvalho, Ricardo Lobo Torres, Hugo de Brito Machado, José
Eduardo Soares de Melo e Ives Gandra da Silva Martins, os quais sustentam
que, se o art. 129 do Regulamento Aduaneiro for utilizado de forma isolada, o
resultado pretendido pelo exegeta estaria eivado de insuperáveis distorções, e
que o método literal constituiria inconstitucionalidade, por .violação aos
princípios constitucionais, que deveria ser amparado pelo método teleológico ou
finalístico da norma, por meio do qual se busca a vontade ou o objetivo da
norma emanada, fls. 231, 232, além de alegar que a finalidade do Programa do
Regime Automotivo teria sido religiosamente cumprida, o que teria sido
consignado às fls. 20 do Auto, o Contribuinte argumentou que inexistiu
qualquer rompimento com tal Regime, ponderando que, se há um grupo
econômico, a Controladora pode muito bem escolher uma Controlada a fim de
importar os bens de capital com o benefício da Lei 9.449/1997, do que o
Reclamante deduz que deve ser afastada a cobrança complementar do II
acrescido dos encargos legais.
REDUÇÃO DE IMPOSTO E ISENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE
DO DISPOSTO PELA LEI 9.449/1997 COMBINADO COM O ART. 129 DO
REGULAMENTO ADUANEIRO:
Pondera o Postulante que, conforme os ensinamentos de Paulo de Barros
Carvalho, fls. 236, 237, a Autoridade Fazendária estaria equivocada ao entender
que a redução do imposto equivale à isenção, que o art. 129 do Regulamento
Aduaneiro teria extrapolado o seu limite de regular, verificada a lição de Hely
Lopes Meirelles, fls. 238, que estaria em conflito com o art. 111 do CTN, o que
seria ilegal, o que afastaria a aplicação do método literal para exegese dos
dispositivos do Regime Automotivo.
"REVENDA" E "LOCAÇÃO". OBJETIVO DO PROGRAMA DO REGIME:
Após fazer menção aos ensinamentos de Caio Mário da Silva Pereira, ao art.
1.122 do Código Civil Brasileiro, aos arts. 108 e 110 do CTN, questionar se em
tal particular o Autuante estaria utilizando o método analógico, fls. 239, 241,
argumentar que o § 5° do art. 1° da Lei 9.449/1997 vedá .a./revenda dos bens de
capital importados e silencia quanto à sua 14 é At n ... locação, o Impugnante
deduz que a Autuação merece cancelamento, sustentando que estariam sendo
agredidos os princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade fechada.
TAXA
SELIC.
ALEGAÇÃO
DE
INAPLICABILIDADE
E
DE
INCONSTITUCIONALIDADE:
Assevera o Interessado que a Taxa SELIC teria sido criada apenas para
utilização dentro do Sistema Financeiro, sem vinculação com o Sistema
Tributário, pelo que sua utilização para fins tributários seria inaplicável e uma
desnaturação, pois constituiria inconstitucionalidade, por violação aos
princípios constitucionais, verificadas Decisões Judiciais, ensinamentos de
Juristas como Sacha Calmon Navarro Coelho, Gabriel Lacerda Troianelli Flávio
Campos, Carlos Velloso, Celso de Mello, fls. 243/255.
MULTA DE OFÍCIO LANÇADA:
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.899 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002352/2002-22

Declara o Defendente que a multa do Auto de Infração seria confiscatória e
totalmente descabida, . conforme o art. 5°, inciso LIV, da Constituição Federal,
pois sua finalidade é didática e de apenas corrigir, e estaria agredindo de modo
desproporcional e arbitrário o patrimônio do Contribuinte, alegando que seus
argumentos estariam ratificados por Decisões Judiciais, além de lições de
Ilustres Juristas, fls. 255/261.

O r. Acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 1996
REGIMES AUTOMOTIVOS. COMPROMISSOS DESCUMPRIDOS.
Ocorridas as situações fáticas previstas em lei, que configuram os fatos
geradores dos tributos incidentes na importação de mercadorias, relativa ao
regime automotivo, a obrigação tributária permanece suspensa diante da
expectativa do r, cumprimento dos compromissos assumidos pelo contribuinte,
sendo que, diante de seu inadimplemento, a obrigação tributária se restabelece,
tendo em vista o fim da suspensão tributária, cabendo assim, a constituição e
exigência do crédito tributário.
REGIMES
AUTOMOTIVOS.
TRANSFERÊNCIA
DE
BENS
E
INTERPRETACÃO LITERAL.
A transferência de bens importados com beneficio fiscal, em desacordo com as
normas de regência da matéria, acarreta o lançamento do tributo que deixou de
ser recolhido acrescido dos encargos legais, posto que a Lei que concede
beneficio deve ser interpretada literalmente, de modo a afastar tratamentos
restritivos ou extensivos de seus efeitos.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. HIPÓTESE LEGAL DE INCIDÊNCIA
TRIBUTARIA.
Incabível a alegação de violação ao princípio da legalidade, se o lançamento
dos tributos e acréscimos legais pautou-se na hipótese legal de incidência
tributária, em face descumprimento de requisitos para fins de fruição dos
benefícios fiscais previstos pela legislação de regência.
JUROS DE MORA E TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
Cobram-se juros de mora, inclusive quando equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liqüidação e Custódia (Selic) para títulos federais, por
expressa previsão legal.
ARGUMENTO DE MULTA CONFISCATÓRIA.
O simples valor da multa aplicada não é parâmetro suficiente para demonstrar
que a penalidade imposta tem natureza de confisco.
APRECIACÃO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANCAR.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
ARGUMENTO DE NULIDADE DE ACÃO FISCAL.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.899 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002352/2002-22

Não provada violação das disposições contidas no (artigo) art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), nem dos arts. 10 e 59 do Decreto 70.235/72,
descabe o argumento de nulidade do lançamento.
DECISÕES JUDICIAIS/POSICIONAMENTOS DE JURISTAS.
A teor do art. 100, inciso II, do Código Tributário Nacional, as decisões
judiciais, mesmo proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário
e não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicando-
se sobre a questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles
litígios.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
Não compete à Autoridade Administrativa o exame da constitucionalidade das
leis, porque prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Lançamento procedente
A recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando os argumentos aduzidos
em sua Impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
1.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído, dele tomo conhecimento.
A Súmula CARF n. 2 impede o conhecimento de alegações de
inconstitucionalidade: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, não conheço das alegações relativas a inconstitucionalidade da multa
de ofício.

A r. DRJ afasta a decadência nos seguintes termos:
A Defesa argumentou que teria ocorrido a decadência do direito de a
Fazenda Nacional constituir o crédito tributário por meio do Lançamento
apreciado, conforme o disposto pelos arts. 173 e 19 do CTN, fls. 225,
226, por motivo de os registros das Declarações de Importação (Dls)
terem ocorrido em 02/12/1996, pelo que o direito de lançar o crédito
tributário referente às importações ocorridas estaria decaído a partir de
1°/01/2002, razão pela qual o Auto seria capaz de ser anulado.
Dispõem o art. 1° da Lei 9.440, de 14/03/1997, os arts. 19 e 173 do
Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.899 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002352/2002-22

Art. 1o da Lei 9.440, de 14/03/1997:
"Art. 1° Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento,
com vigência até 31 de dezembro de 1999:

Arts. 19 e 173 do CTN:
"Art. 19. O imposto, de competência da União, sobre a importação de
produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no
território nacional."
"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercicio. seguinte Aquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado:"
Ao se apreciarem os autos, verifica-se que o Lançamento decorreu da
auditoria do correto funcionamento do Regime Automotivo, o qual teve
vigência até 31/12/1999, conforme supratranscrito (art. 1o da Lei
9.440/1997). Por esse motivo, a Autuação só poderia ter sido efetuada a
partir de 1°/01/2000, ou seja, após transcorrido o prazo legal para o
cumprimento das condições avençadas, não se aplicando à questão o art.
19 e sim o art. 173, inciso I, do CTN, para efeitos da contagem do prazo
decadencial.
De tal modo, o direito de constituir o crédito tributário só foi extinto em
31/12/2004. Como o Contribuinte foi cientificado do Lançamento em
21/11/2002, muito antes da citada extinção, descabe a alegação de que o
Lançamento apreciado teria decaído.

Como se verifica, a r. DRJ adotou como dies a quo a data final de vigência do
regime especial, alongando indevidamente o prazo decadencial. Constatada a irregularidade no
preenchimento de alguma das condições para usofruto do regime especial, cabe a fiscalização
efetuar o lançamento dentro do prazo decadencial.
O prazo máximo de vigência da isenção condicionada, nos termos do art. 176
do CTN, ou da validade do benefício fiscal, não pode se confundir com o prazo decadencial do
tributo.
No presente caso, considerando-se a legislação de vigência, o fato gerador
ocorreu em 02/12/1996, data do registro da DI das mercadorias estrangeiras, momento em que a
obrigação tributária se constituiria plena, conforme previsto no § 1o do artigo 113 do CTN.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.899 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002352/2002-22

Considerando-se que se trata de hipótese de lançamento de diferença de
imposto, aplica-se a hipótese o art. 150, §4 do CTN. O que configuraria a decadência em
02/12/2001.
Ainda que se aplica a regra contida no no art. 173, I do CTN, O lançamento
poderia ter sido efetuado a partir de 01/01/1997. Assim, considerando que o lançamento ocorreu
tão somente em 12/11/2002, é de se reconhecer a decadência no caso concreto.
Isto posto, é de se reconhecer a decadência.
Uma vez vencido na decadência, o descumprimento das condições previstas
para usufruto do regime automotivo, ensejam o lançamento complementar. O Decreto-lei 37/66
assim dispõe:
Art.11 - Quando a isenção ou redução for vinculada à qualidade do
importador, a transferência de propriedade ou uso, a qualquer título, dos
bens obriga, na forma do regulamento, ao prévio recolhimento dos
tributos e gravames cambiais, inclusive quando tenham sido dispensados
apenas estes gravames.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos bens
transferidos a qualquer título:
I - a pessoa ou entidades que gozem de igual tratamento fiscal, mediante
prévia decisão da autoridade aduaneira;
II - após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos da data da outorga da
isenção ou redução.
Art.12 - A isenção ou redução, quando vinculada à destinação dos bens,
ficará condicionada ao cumprimento das exigências regulamentares, e,
quando for o caso, à comprovação posterior do seu efetivo emprego nas
finalidades que motivarem a concessão.

Nesse contexto, independentemente de se tratar de grupo econômico, uma vez
conservadas as personalidades jurídicas das empresas pertencentes ao grupo, deve ser cobrado o
imposto complementar.

TAXA SELIC

Aplica-se a questão a Sumula CARF n. 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.899 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002352/2002-22

Isto posto, voto por conhecer parcialmente para, no mérito, negar provimento
ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Voto Vencedor
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, redator designado
No que pese o sempre bem lançado voto do conselheiro Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, peço vênia para discordar tão-somente de seu entendimento quanto à decadência
do direito de a Fazenda constituir o crédito. Entendeu o relator que o termo inicial do prazo
decadencial é o registro da DI, contrapondo-se ao acórdão de 1o grau, que definiu o dies a quo a
data de encerramento do regime automotivo.
A controvérsia nem é nova, nem está pacificada no âmbito deste tribunal fiscal
federal. Porém, já se vislumbra tendência de a Câmara Superior de Recursos Fiscais adotar
entendimento no sentido de considerar o termo a quo a data de encerramento do regime,
sublinhando inexistir inércia da Administração Tributária, enquanto vigente o chamado
programa regime automotivo. Prova esta tendência o Acórdão no 9303005.441 - 3a Turma, que,
por maioria de votos, definiu o termo inicial do prazo decadencial o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que a Receita Federal fora informada do encerramento pelo órgão
responsável para concessão e administração do regime.
Acórdão no 9303005.441 - 3a Turma/CSRF
REGIME AUTOMOTIVO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Tratando-se de importação efetuada ao amparo do Regime Automotivo, o termo inicial
do prazo decadencial para lançamento das sanções administrativas imputadas por
descumprimento das condições do regime, corresponde ao primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que a Secretaria da Receita Federal fora informada de seu
encerramento pelo órgão competente para concessão e administração do regime.
Na fundamentação de seu voto, o relator deste acórdão da CSRF, Conselheiro
Rodrigo da Costa Possas, registrou:
Para que se caracterize a decadência inegavelmente deverão se verificar dois
fatores: a existência de um direito subjetivo e a inércia do detentor de tal direito.
No caso do lançamento, o direito a ser exercido é o de constituir o crédito tributário, e o
detentor de tal direito é o sujeito ativo da obrigação tributária, a quem cabe exigir o seu
cumprimento. Assim, para definir o termo inicial da decadência, é fundamental que
se fixe quando surgiu o poder dever de lançar o tributo.
O Regime Automotivo foi concedido através do Termo de Aprovação n° 114/96 de
16/09/1996 (fls. 66/67), com Certificado de Habilitação ao Regime Automotivo
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.899 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002352/2002-22

MICT/SPI n° 114/96 (fl. 68), Aditivos (fls. 69 a 71), com término formalizado através
do Oficio de encerramento n° 0209/01SDP/ COGIFI de 14/02/2001 (fl. 1.637).
Destaca-se que o Ministério da Indústria, do Comercio e do Turismo, hoje Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, através da Secretaria de Política
Industrial SPI, hoje Secretaria do Desenvolvimento da Produção, tinha a competência
para a concessão do Regime, através da emissão do Termo de Aprovação e Certificado
de Habilitação ao Regime Automotivo, e sua administração.
Portanto, antes do encerramento do programa da empresa, a Autoridade Fiscal
não poderia autuar a empresa beneficiária pelo descumprimento das condições
contratuais. Como não houve pagamento dos tributos, não haveria o que se
homologar, sendo aplicada a regra especial prevista no inciso I do artigo 173 do
CTN.
Dessa forma, não se pode considerar que existiu inércia do titular de um direito
enquanto não estivesse devidamente caracterizada a violação a tal direito,
devidamente constatada quando do encerramento do prazo deferido para adimplir
a condição assumida ou pela renúncia ao benefício.
Como o comunicado do encerramento do programa deu-se por meio do Ofício no
0209/01SDP/ COGIFI, de 14/02/2001, o termo inicial da decadência é 01/01/2002, e o
termo final 31/12/2006. Como a ciência do auto de infração se deu em 01 de setembro
de 2005, conclui-se que não teria decaído o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário
No caso concreto destes autos, o Regime Automotivo foi concedido através do
Termo de Aprovação n° 113/96, de 17/09/96 (fls. 102/103), com Certificado de Habilitação ao
Regime Automotivo MICT/SPI n° 113/96 (fl. 104), expedido em 17/09/96, com término
formalizado através do Oficio de encerramento n° 0314/00-SDP/COGIFI, de 04/10/00 (fl. 105).
Ora, considerado o término do regime em 04/10/00 (data do ofício citado, fl. 105)
e a data da ciência do auto de infração em 21/11/02 (fl. 01), definitivamente, não houve
decadência. Observe-se que se fosse considerado a data do despacho exarado em 21/09/00, que
aprovou o encerramento do programa do regime automotivo geral firmado pela INTERNI S.A
(v. novamente fl. 105), resultaria novamente rejeição da tese da caducidade do direito de a
Fazenda constituir o crédito. Ou ainda, se considerada a extinção do regime em 31/12/99, por
decorrência do disposto no art. 1o da Lei no 9.440/97, como termo inicial para a contagem do
prazo decadencial, conforme hipótese mais favorável ao contribuinte e adotada no acórdão de 1o
grau, o resultado seria igualmente pela rejeição da tese da recorrente. Destaque-se que, em
quaisquer destas hipóteses de termo inicial, o prazo decadencial é o do art. 173, inciso I, CTN,
mas se aplicada a regra do art. 150, §4o do CTN – hipótese admitida apenas para argumentar - o
mesmo resultado seria obtido: rejeição da preliminar.
Do exposto, VOTO pela rejeição da preliminar de decadência e, no mérito,
acompanho o relator para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.899 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002352/2002-22

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital